Tribunal: STF
Processo: Rcl 53054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que determinou a reintegração de posse, em razão de esbulho provocado pelos reclamantes em área de propriedade da parte beneficiária. Não configurada ocupação coletiva em imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis. Ausência de aderência estrita. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Cristino Paes da Conceição, Candiolina Domingas Dias de Almeida e Cristina Dias da Conceição em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1043087-48.2021.8.11.0041, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. Os reclamantes (pai, mãe e filha) narram tratar-se na origem de ação de interdito proibitório, posteriormente convolada em ação de reintegração de posse, em que discutida a propriedade da área rural onde residem, localizada no Município de Acorizal/MT e que, segundo alegam, herdaram do primeiro proprietário desde 2018 e pagam todos os tributos e taxas.



    Noticiam deferida liminar no processo de origem, após provas colhidas em sede de audiência de justificação, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse.



    Posterior pedido de reconsideração foi negado, ausente previsão legal.



    3. Alegam que o ato reclamado, além de infringir a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10/2018, a Lei nº 14.216/2021 e a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 90/2021, viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a remoção de sua família e a demolição do imóvel, a despeito de ainda presente a gravidade da pandemia da Covid-19.



    4. Aduzem que o STF tem assentado a impossibilidade da realização de despejos durante o período da pandemia, diante do risco à vida, à saúde e à dignidade humana, notadamente para aqueles não contemplados com o direito constitucional da moradia.



    5. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que determinou a reintegração de posse ou o condicionamento do ato de remoção às diretrizes dispostas na Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10/2018.



    No mérito, pugnam pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja cassada a decisão reclamada.



    Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, residentes na área rural objeto do litígio.



    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    5. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    6. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão, ainda pendente de publicação:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, pendente de publicação)



    7. Nos autos de origem – ação de interdito proibitório, posteriormente convolada em ação de reintegração de posse –, foi deferido o pedido de liminar, para determinar a expedição do mandado de reintegração na posse da área rural onde residem os reclamantes, após provas colhidas em audiência de justificação, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta por SIMONE MARIA SOARES MODESTO, em desfavor de CRISTINO PAES DA CONCEIÇÃO (conhecido como Crespim), CANDELINA DOMINGOS DE ALMEIDA (conhecida como Canduca) e CRISTIANA DIAS DA CONCEIÇÃO, tendo por objeto uma área rural contendo 138,8124 hectares, localizada no município de Acorizal.



    Em suma, a parte autora afirma ter adquirido 125 hectares de Nelson Sumitani, nos idos de 2002. No entanto, ao proceder a medição da área constatou um excesso de 13 hectares, ocasião em que solicitou a regularização fundiária de toda a área (138,8124 hectares).



    Ocorre que, em 18 de novembro de 2021, a autora alega ter sido cientificada, através de seu ajudante, de que os requeridos arrancaram a cerca e adentraram à propriedade, de modo a construírem um barraco de madeira, coberto de lona.



    Diante do exposto pugna pela expedição de mandado proibitório em sede de liminar.



    [...]



    Inicialmente, destaco que conquanto o pedido da parte embargada se limite a concessão de liminar de mandado proibitório, converto a ação para reintegração de posse, aplicando o princípio da fungibilidade, homenageado pelo art. 554, caput, do CPC. Explico que não se trata de ameaça ao exercício da posse, mas sim de esbulho já perpetrado, consoante alegações contidas na própria inicial.



    [...]



    Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da autora sob o imóvel descrito na inicial, bem como a ocorrência do esbulho restaram demonstradas através do da inquirição testemunhal em audiência de justificação.



    A testemunha Luiz Fernando da Cruz informa que mora próximo à propriedade da autora e que há aproximadamente 2 meses os requeridos estavam invadindo à área sub judice. Afirmou que ao passar próximo a área, viu um barraco construído. Conhece a autora como dona da área e que, inclusive, há um tempo teria sido procurado pela autora para fazer uma roça no terreno, mas que não deu certo. Ao ser inquirido, respondeu que a autora possui criação na área.



    A testemunha Hercio Rodrigues da Silva conta que trabalhou na área por três anos, contratado pela autora. Também afirmou que na fazenda possui benfeitorias; quando trabalhou lá havia 3 ou 4 casas de alvenaria, curral de madeira, tanque de peixe, área inteiramente cercada; que a autora criava alguns animais, tais como galinha, porcos, cabritos, gado e cavalo.



    O informante Jose Severino Barbosa afirma ser vizinho da fazenda objeto da lide e reconhece a autora como confinante. Soube pelos vizinhos que a área sub judice foi invadida. Narrou que a autora possui criação na área.



    Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão de encontro, a priori do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e no esbulho perpetrado na área.



    Ressalto, por fim, que para o deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, tem decidido à jurisprudência pátria:



    [...]



    Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE da autora em uma área rural contendo 138,8124 hectares, localizada no município de Acorizal, delimitada através do memorial descritivo de id. n. 71458892.



    CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, ressaltando-se no mandado, que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados.



    Concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo esta ser majorada, além de incidir a parte demandada no crime previsto no art. 330 do CP.



    INTIMO as partes da presente decisão e CITE-SE a parte ré para, querendo ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Decorrido o prazo para desocupação espontânea, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial, se necessário.”



    8. Posteriormente foi indeferido no processo subjacente o pedido de reconsideração formulado pelos reclamantes, mantido o comando de reintegração de posse.



    9. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.



    10. Como se vê do trecho transcrito da decisão reclamada, foi determinado o cumprimento do mandado de reintegração da posse, tendo em vista o esbulho provocado pelos reclamantes, com derrubada da cerca e construção de barraco na área objeto de litígio, de propriedade da beneficiária da decisão reclamada.



    Desse modo, os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado.



    A situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis.



    O paradigma invocado não abarca proteção à ocupação forçada de imóveis, sob pena de representar incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge absolutamente ao elevado propósito ao qual se dirigiu a atuação deste Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto a perdurar a crise (Rcl 52.834 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).



    11. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    12. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    Nesse sentido, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 52.043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022)



    13. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora